Tribunal: TJDFT
Processo: 0703174-30.2021.8.07.0014
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. EMBRIAGUEZ. ELEMENTOS DO PROCESSO. CULPA DO RÉU CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de reparação por danos materiais e morais em virtude de acidente de trânsito. Recurso da ré visa a reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos.
2 – Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da recorrente, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Responsabilidade civil. Acidente de trânsito. Colisão Traseira. O art. 28 do Código de Trânsito faz presumir a culpa do motorista do veículo que colide na traseira, pois normalmente este tipo de colisão decorre da falta de cuidado e atenção para com o veículo que trafega a frente (Acórdão n.1058714, 07018222820168070009, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA). A autora conduzia seu veículo (HYUNDAI/HB20 Unique, placa PBG6314/DF) na DF 001, altura da QUADRA 12, na BR 070, KM 01, quando foi abalroada pelo veículo do réu (VW/Gol Special, placa PQT3101/DF), que colidiu em sua traseira. A análise da dinâmica do acidente pode ser obtida da narrativa das partes, bem como pelas imagens colacionadas e pelo boletim de ocorrência (id 29358467). Em análise das imagens apresentadas por meio do id 29358463 (página 2), é evidente que ocorreram danos na traseira do veículo da autora, bem como na parte frontal do veículo do réu, o que corrobora a narrativa das partes. Ademais, restou também consignado que o réu estava embriagado (nível alcóolico de 0,99 mg/L) no momento da colisão, conforme consta no boletim de ocorrência de id 29358467. Tais fatos demonstram a falta de cuidado e prudência do réu na condução de seu veículo sob o efeito de álcool, ao colocar em risco a vida e a segurança dos outros transeuntes e motoristas, o que lhe imputa a culpa exclusiva pelo evento danoso. Conforme dicção do art. 28 do CTB, é dever do condutor ter domínio de seu veículo, conduzindo-o com atenção e com os cuidados indispensáveis à segurança do trânsito, o que não foi observado pela ré.
4 – Danos Materiais. As imagens de id 29358463 (página 2) demonstram que o veículo da autora sofreu amassamentos em sua traseira, na parte lateral direita, importando em avarias na carcaça do seu veículo, bem como na porta do bagageiro. A autora apresentou diversas notas (documentos id 29358474 a 29358488) referentes ao conserto do seu automóvel, totalizando o valor de R$16.860,05. Também apresentou um orçamento (id 29358490) englobando todo o conserto, no total de R$16.974,10. Tais valores são compatíveis com a extensão dos danos e não há demonstração, por parte do recorrente, de que houve excesso ou recuperação de itens não relacionados com os danos causados pelo impacto.
5 – Danos Morais. A responsabilidade civil por danos morais exige a presença de fatos que resvalem para o campo da violação aos direitos da personalidade. Em relação a acidentes de trânsito a jurisprudência é no sentido de reconhecer a responsabilidade civil em razão de sequela ocasionada à vítima, porém a simples ocorrência de acidente de trânsito, mesmo que decorrente de embriaguez do condutor, não é capaz de configurar danos morais, sem a presença de outros fatos que inflijam os aspectos inerentes ao seu direito de personalidade. Ademais, não restou comprovado nos laudos apresentado (id 29358468, 29358469 e 29358472) que os transtornos apresentados pela filha da autora eram decorrentes especificamente do acidente de trânsito ou anteriores a ele. O laudo de id 29358472, referente especificamente à autora do processo, não consignou nada senão a necessidade do seu encaminhamento à psicoterapia, na modalidade cognitivo comportamental, sem indicação de dano psíquico decorrente de acidente. Não se pode presumir que pessoa comum (homem médio) possa se abalar em decorrência de acidente de trânsito. Improcedentes, portanto, os danos morais. Sentença que se reforma para julgar improcedente o pedido de danos morais, mantendo-a nos demais pontos.
6 – Recurso conhecido e provido, em parte. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.

F